Tribunal: TJSP
Processo: 2327459-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Município de Guarulhos – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal – Insurgência do excipiente – Cabimento – Nulidade da CDA reconhecida em segunda instância – Inexistência de fundamentação legal e específica dos consectários legais (atualização

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Município de Guarulhos – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal – Insurgência do excipiente – Cabimento – Nulidade da CDA reconhecida em segunda instância – Inexistência de fundamentação legal e específica dos consectários legais (atualização monetária e juros), havendo apenas no título executivo menção genérica às Leis números 3.758/1991, 4.060/1992, 5.638/2000 e 5.723/2001 e aos Decretos números 16.395/1991, 16.604/1991 e 19.2016/1995 – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, VI do CPC – Recurso provido.